Tribunal: TJMT
Processo: 1012300-51.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012300-51.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAISA EMANUELLY RAINHA DE FRANCA - CPF: 062.672.991-20 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1012300-51.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1012300-51.2024.8.11.0002

Embargante:

Thaisa Emanuelly Rainha de França

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto, declarando inexistentes determinados débitos, mas mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais. O embargante alega a existência de omissão no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.

4.

O mero inconformismo da parte embargante com o resultado da decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

5.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando já houver fundamentação suficiente para a decisão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1022, incisos I, II e III; 1026, parágrafo II.

Jurisprudência relevante citada
: Revista dos Julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, volume 115, página 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1012300-51.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1012300-51.2024.8.11.0002

Embargante:

Thaisa Emanuelly Rainha de França

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Thaisa Emanuelly Rainha de França
.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
221797169): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a relação jurídica foi comprovada.

Acórdão
(Id. 268180776): conheceu do recurso interposto por
Thaisa Emanuelly Rainha de França
e
deu-lhe parcial provimento,
para r
eformar a sentença e
declarar
inexistentes os débitos discutidos na lide, nos valores de R$ 194,04 (cento e noventa e quatro reais e quatro centavos) e R$ 1.123,04(mil cento e vinte e três reais e quatro centavos), ademais, julgou
improcedente
o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotações anteriores à discutida nesta demanda.

Embargos de Declaração
(Id. 268288751):

a embargante alega que existe omissão no acórdão, no que tange a restrição anterior existente em seu nome.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1012300-51.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1012300-51.2024.8.11.0002

Embargante:

Thaisa Emanuelly Rainha de França

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 3
1/03/2025